Tribunal: STF
Processo: AP 1610
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de JONATAS HENRIQUE PIMENTA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



     Em 16/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Olímpia/SP (eDoc. 15.687)



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 2/5/2024, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a JONATAS HENRIQUE PIMENTA, em razão da violações a àrea de inclusão do monitoramento eletrônico em 21/4/2024, 20/4/2024, 17/4/2024 e 28/4/2024 (eDocs. 119).



    Embora intimada para que apresentasse justificativas, a Defesa permaneceu inerte. 



    Em 15/7/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP noticiou novos descumprimentos de medidas cautelares, em razão da violação da área de inclusão do dispositivo de monitoramento eletrônico em 28/4/2024, 4/5/2024, 1º/6/2024, 8/6/2024 (por duas vezes) e 9/6/2024.



    Novamente intimada, em 29/7/2024, a Defesa apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 158):



    No dia 28/04/2024 (dom) – Saiu da sua área de inclusão para comprar alimentação;



    No dia 04/05/2024 (sab) – Saiu de sua área de inclusão para exercer atividades Laborais;



    No dia 01/06/2024 (sab) – Saiu de sua área de inclusão para exercer atividades Laborais;



    No dia 08/06/2024 (sab) – Deixou informado via telefone que saiu para o trabalho;



    No dia 09/06/2024 (dom) – Entrou em Contato com o monitoramento, informou ter ido a padaria, ciente que a violação seria informado ao judiciário



    (…)



    Outrossim, o réu, sempre que estava fora da area de inclusão, se propôs em contatar a autoridade da central de monitoramento, a fim de que sua localização fosse sempre conhecida, conforme se vê no relatório.



    (...)



    A Defesa juntou documentos comprobatórios (eDocs. 159-165).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu JONATAS HENRIQUE PIMENTA está entre as pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações concernentes à área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    A Defesa do réu permaneceu inerte quando intimada para justificar as violações ocorridas nos dias 21/4/2024, 20/4/2024, 17/4/2024 e, em relação às violações ocorridas em 28/4/2024, 4/5/2024, 1º/6/2024, 8/6/2024 e 9/6/2024, apresentou argumentos genéricos no sentido de que as violações se deram em razão de deslocamentos para o trabalho e para comprar alimentação (petição STF nº 92.129/2024).



    Consigno, também, que, no dia 11/4/2024, indeferi requerimento do réu, por meio do qual almejava a flexibilização das medidas cautelares, para que pudesse trabalhar em horários nos quais deveria permanecer em recolhimento domiciliar.



    Verifico, portanto, que as violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos comprobatórios, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 16/3/2023, nos termos seguintes (eDoc. 15.687):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de JONATAS HENRIQUE PIMENTA, CPF Nº 416.451.228-83.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente